Tribunal: TJBA
Processo: 8008670-02.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8008670-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (suscitante) e o Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca (suscitado), no âmbito da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral”, movida por VERISSIMA PORTELA DE CERQUEIRA PEREIRA em face de CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL. A Autora alega a inexistência de vínculo com a entidade e requer a suspensão dos descontos mensais em seu benefício previdenciário, além de reparação pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual dos juízos é competente para processar e julgar a ação que discute descontos indevidos realizados por associação de aposentados, diante da alegação de inexistência de vínculo associativo e da configuração ou não de relação de consumo entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre aposentado e associação que presta serviços mediante contraprestação pecuniária configura relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do TJBA firmou entendimento no sentido de que, mesmo tratando-se de associações sem fins lucrativos, a prestação de serviços financeiros ou assistenciais mediante remuneração atrai a incidência do CDC. A alegação de inexistência de vínculo associativo não afasta a aplicação da legislação consumerista, sendo ônus da entidade Ré comprovar a existência da relação jurídica. IV. DISPOSITIVO Conflito julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; RITJBA, art. 240. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8015043-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 18.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8136064-57.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 17.04.2024; TJ-BA, AI nº 8060754-48.2023.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 09.04.2024; TJ-BA, AI nº 8012623-08.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 12.08.2024; STJ, EAREsp nº 676.608/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo De Competência nº 8008670-02.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da comarca de Salvador e, como suscitado, o Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado da 20ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-11796